Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729235-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDA: MULTIBRA PARTICIPAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE COBRANÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. MÚTUO. CONTRATOS VERBAIS. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO. CONTRATOS ESCRITOS. VÍCIO. ERRO SUBSTANCIAL. FALSIDADE. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS. CONTRATO SOCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. ATO ULTRA VIRES. OPONIBILIDADE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. TRANSFERÊNCIAS COMPROVADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ART. 591, CC. MÚTUO COM FINS ECONÔMICOS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 395, CC. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MORA EX PERSONA. AUSÊNCIA DE TERMO PREFIXADO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ART. 397, CC E ART. 240, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. TEMA No 1.076, STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DA RÉ CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSOS DOS AUTORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Constatada a utilidade e necessidade da impugnação, por não se tratar de matéria já incluída na sentença, resta configurado o interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. 2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere a produção de provas que se mostram desnecessárias, pois os fatos pertinentes para a resolução da lide já se encontram adequadamente elucidados pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. No caso dos autos, foi comprovada a existência de contratos verbais de mútuo, em face da realização de inúmeras transações financeiras entre empresas ao longo de anos registradas como "empréstimos" ou "mútuos" na respectiva escrituração contábil. 4. Ausentes quaisquer provas de erro substancial ou de falsidade da assinatura aposta em contrato escrito, necessário rejeitar tais alegações. 5. Conforme a teoria da aparência, o ato praticado pelo administrador em desacordo com limitações constantes do contrato social (ato ultra vires) é válido e eficaz perante terceiros de boa-fé, pois as limitações são normas interna corporis, vinculantes apenas entre os sócios. Precedentes. 5.1. A questão referente à regularidade da conduta do sócio em face do contrato social é matéria a ser discutida entre os sócios e a sociedade, podendo eventualmente implicar em responsabilização civil do sócio, mas não pode ser oposta pela própria sociedade a terceiro de boa-fé, que não deu causa ao vício, sobretudo quando a sociedade se beneficiou economicamente do contrato. 6. A impugnação do mutuário a determinadas transações sob o argumento de que os referidos valores não lhe foram repassados deve ser rejeitada, ante a indicação dos documentos a que se referem a cada uma das aludidas transações, incluindo os respectivos extratos ou comprovantes bancários e os registros das transações nos livros contábeis de ambas as empresas. 7. O art. 591 do Código Civil prevê que, destinando-se o mútuo a fins econômicos, como é o caso dos autos, presumem-se devidos juros remuneratórios. 7.1. Os juros remuneratórios devem ser computados a partir da data de cada desembolso, pois tem por finalidade a remuneração do mutuante pelo período durante o qual o dinheiro foi disponibilizado ao mutuário. 8. O art. 395 do CC estipula que o devedor em mora é obrigado a arcar com os juros moratórios. 8.1. É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios. Precedentes. 9. Na ausência de contrato escrito que estabeleça termo prefixado para vencimento da obrigação, trata-se de caso de mora ex persona, constituída por meio da citação do devedor, conforme o art. 397, caput e parágrafo único do CC e o art. 240 do CPC, momento a partir da qual devem ser computados os juros moratórios. 10. É inadmissível a fixação dos honorários advocatícios aquém do mínimo legal, pois não se admite a fixação de honorários por equidade por ser muito elevado o valor da causa ou da condenação, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 1.076. 11. Preliminares rejeitadas. Recursos da ré conhecidos e não providos. Recursos dos autores conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 406 e 389, ambos do Código Civil, alegando que a determinação de incidência da taxa SELIC para ambos os encargos configura bis in idem; c) artigo 370, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão resistida teria ratificado o indeferimento da produção da perícia grafotécnica sem a devida fundamentação, o que, em seu entendimento, ensejou cerceamento de defesa; d) artigo 422 do Código Civil, afirmando que a decisão colegiada teria afastado fortes indícios de má-fé na celebração e cobrança do contrato; e) artigo 591, parágrafo único, do CC, e 927 do CPC, porque o acórdão guerreado teria determinado a capitalização dos juros remuneratórios, mesmo ausente exigência expressa nos contratos e sem observância ao tema 953 do STJ; f) artigos 6o e 23, ambos da LINDB, 10 e 492, ambos do CPC, e 5o, inciso XXXVI, da CF, porque a turma julgadora, ao apreciar os segundos embargos de declaração, teria aplicado retroativamente a Lei 14.905/2024 a contratos celebrados antes da sua vigência, alterando os critérios de incidência de juros e de correção monetária sem previsão legal e sem observância ao contraditório. Assevera ter havido mudança nos critérios de cálculos de ofício, sem qualquer provocação da parte interessada ou de exigência legal nesse sentido, afrontando, em seu entendimento, o princípio da congruência. g) artigo 86 do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de a parte recorrida ter decaído de parte significativa da pretensão ante a procedência parcial. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 e LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396, bem como a fixação de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 406 e 389, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados pela parte recorrente, LANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 e LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, e pela parte recorrida, IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017